Tribunal: TJDFT
Processo: 0005209-12.2018.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CRIME DE ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARMAMENTO. CONFISSÃO DO ADOLESCENTE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. COERÊNCIA, SUFICIÊNCIA, HARMONIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE EM CONCRETO. CIRCUNSTÂNCIAS SOCIAIS E PESSOAIS DO ADOLESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. “[ ] 3 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva se as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo. [ ]” (Acórdão 1224202, 00005168420198070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. A gravidade da infração praticada (ato infracional análogo a crime de roubo especialmente agravado pelo emprego de arma de fogo), o quadro social e pessoal do adolescente (afastamento dos estudos e relato de uso de drogas) e reiteração delitiva, apesar de medidas socioeducativas que lhe foram impostas anteriormente, revelam a condição de vulnerabilidade e risco da escalada infracional por parte do representado, realçando a necessidade de uma intervenção mais severa do Estado, o que justifica a aplicação da medida de semiliberdade.
3. Recurso conhecido e não provido.